Tribunal: TJDFT
Processo: 0726133-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726133-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ERICA ALVES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela requerida MARIA ERICA ALVES, tendo por objeto a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por BANCO SANTANDER S/A, julgou procedente o pedido veiculado na inicial e condenou a autora a devolver à instituição ré, o valor de R$4.000,00 devidamente corrigido e acrescido de juros de mora (ID 60352881). A apelante/ré, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse à ora recorrente. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que, para apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação quanto à alegada hipossuficiência. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da real situação econômica - financeira da recorrente e, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá a apelante carrear aos autos cópia do último contracheque relativo à sua renda, extratos de movimentações bancárias (conta corrente e investimentos) dos últimos 03 (três) meses, além da declaração de imposto de renda dos últimos dois anos, bem assim os extratos de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses e, ainda se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com isso, determino a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator